Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001529-59.2020.8.11.0000
Impetrante: Luely Conceição Lopes e Silva
Impetrado: Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Sr. Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Luely Conceição Lopes e Silva, contra o ato, indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador do e do Sr. Secretário de Educação, ambos do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão quanto à sua nomeação ao cargo de Professor Estadual.
Noticia a Impetrante que participou do concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017/SEDUC, para o cargo de Professor de História, cidade de Castanheira, cuja previsão editalícia era de 4 (quatro) vagas, tendo obtido o 5o (quinto) lugar.
Informa que o certame foi homologado em 23 de janeiro de 2018; contudo, até a presente data não foi convocada e nomeada, o que viola o seu direito líquido e certo, porque existe vaga em aberto, bem como há contratações de professores temporários.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a determinação de sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada, uma vez que estão presentes os requisitos legais.
Juntou documentos.
É o relatório.
Com efeito, dois são os requisitos, a serem atendidos para que o Impetrante obtenha a concessão do ato impugnado. São eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
Conforme consignado, pretende a Impetrante a sua nomeação ao cargo de Professora de História, para o qual foi classificada na 5a posição.
Para tanto alega que transcorridos dois anos da homologação do concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017/SEDUC, havendo vaga disponível e contratações temporárias realizadas para o preenchimento da função, deve ser nomeada, porque caracterizada a violação do seu direito líquido e certo.
Sabe-se que os candidatos classificados possuem mera expectativa à nomeação. Não tem a Administração Pública o dever de convocá-los; contudo, caso seja demonstrada a atuação ilegal do ente administrativo, seja por contratações irregulares, seja pela existência de vagas, poderá fazer surgir o direito à nomeação daqueles candidatos.
In casu, a Impetrante limita-se a expor os seus argumentos, contudo, não junta prova nos autos de que existe a vaga ou que a Administração Pública está realizando contratações temporárias, o que, por si só, não configura ilegalidade.
Ademais, a Administração Pública possui a discricionariedade de nomear os candidatos aprovados/classificados, de acordo com o interesse público e a viabilidade orçamentária, portanto, por ora, não há falar em preterição.
Assim sendo, ausente prova a pré-constituída do direito alegado e do direito, supostamente, violado, não há como deferir a liminar vindicada.
Feitas essas considerações, NÃO CONCEDO o pedido de urgência formulado no bojo deste writ.
Notifique-se, pessoalmente, a autoridade coatora, quanto à presente decisão, bem assim para que preste informações no prazo legal.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Por fim, voltem-me conclusos para julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.